Tribunal: TJDFT
Processo: 0705699-23.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela Defesa contra acórdão que manteve a condenação da ré por crime contra a ordem tributária, nos termos do artigo 1o, incisos II e V, da Lei no 8.137/1990. A embargante sustenta omissões no julgado quanto à ausência de fato gerador do ICMS, à nulidade da citação por edital na esfera administrativa, à ilicitude de prova obtida mediante compartilhamento de dados bancários e à alegada responsabilidade penal objetiva. A Procuradoria de Justiça requer o não conhecimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) analisar se o recurso deve ser conhecido; (ii) definir se o acórdão incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade; e (iii) estabelecer se o recurso foi manejado com o objetivo indevido de rediscutir o mérito da causa, o que ultrapassa os limites da via eleita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A eventual ausência dos vícios elencados no artigo 620, do Código de Processo Penal, diz respeito ao mérito recursal e, assim, não obsta o conhecimento dos embargos de declaração.
4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do artigo 619, do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
5. Não há omissão ou contradição no acórdão que, de forma clara e fundamentada, analisou a tese defensiva sobre a inexistência de fato gerador, concluindo que a utilização de máquinas de cartão de crédito de uma pessoa jurídica para registrar vendas de outra, sem a devida escrituração fiscal e recolhimento do tributo pela empresa titular das máquinas, configura a supressão de tributo descrita no tipo penal. A responsabilidade penal recai sobre a administradora que, de forma consciente, realizou a conduta.
6. Inexiste omissão quanto à análise da nulidade da citação editalícia no âmbito administrativo, pois o acórdão embargado assentou, em conformidade com a jurisprudência, que a discussão sobre vícios no procedimento administrativo fiscal refoge à competência do Juízo Criminal, além de ter registrado a existência de tentativas prévias de notificação pessoal.
7. O acórdão enfrentou expressamente a questão da licitude da prova, aplicando o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal (Tema 225 da Repercussão Geral), que reputa constitucional o compartilhamento de dados financeiros com a Administração Tributária, não havendo omissão a ser sanada.
8. A tese de responsabilidade penal objetiva foi devidamente rechaçada pelo Colegiado, que fundamentou a condenação na prova da autoria e do dolo genérico da embargante, a qual, na condição de sócia-administradora e contadora, admitiu ter deliberadamente utilizado a estrutura formal de uma empresa para operacionalizar vendas de outra, omitindo as operações dos livros fiscais da primeira.
9. Ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração devem observar os requisitos do artigo 619, do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. O artigo 619, do Código de Processo Penal, enuncia os requisitos que devem ser atendidos por aquele que intenta obter a declaração de um julgado, impondo-se a sua rejeição quando ausentes; a insatisfação do embargante com o resultado do julgamento não é suficiente para sua alteração por meio dos embargos de declaração.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigos 619 e 620; Lei no 8.137/90, artigo 1o, incisos II e V; Lei Complementar no 105/2001, artigo 6o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 601.314/SP (Tema 225 da RG); STJ, EDcl no RHC n. 164.616/GO, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 17/4/2023; TJDFT, Acórdão 1728853, 00003938720188070012, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 13/7/2023; Acórdão 1635467, 07016832720218070001, Rel. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 27/10/2022.